Tribunal: TJSP
Processo: 1021988-45.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexistência da relação jurídica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Repetição do indébito na forma simples, como determinado. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora calibrados de ofício.

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Desinteresse do réu na realização de prova pericial grafotécnica. Inexistência da relação jurídica. Inexigibilidade dos débitos configurada. Repetição do indébito na forma simples, como determinado. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora calibrados de ofício. Incidência do artigo 406, §1o, do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO da autora e RECURSO DESPROVIDO do réu.